Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707322-29.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARYA - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, RUTHERFORD OLIVEIRA OCAMPO AGRAVADO: LAURA MARIA ALMENDRA MOERBECK DE CAMPOS MADEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZARYA – ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP e RUTHERFORD OLIVEIRA OCAMPO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LAURA MARIA ALMENDRA MOERBECK DE CAMPOS MADEIRO: A parte devedora Zarya Arquitetura e Engenharia LTDA, na petição de ID no 78130309, alega que há erros materiais nos cálculos apresentados pela parte credora, quais sejam: a constituição do crédito ocorreu em 5.9.2016, data em que foi proferida a sentença; os honorários do cumprimento de sentença não foram observados; o valor penhorado na conta não foi atualizado. Entende que a dívida atualizada alcança o montante de R$ 123.190,10. Sustenta que houve equívoco na intimação dos advogados, de sorte que deve ser revista a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que há excesso de execução. Requer o envio dos autos à Contadoria do Juízo e o desbloqueio do valor de R$ 19.618,51. Oferece para quitação da dívida a entrega do veículo Citroen C4, placa JHY-0438, acrescido de R$ 70.000,00. Na petição de ID no 82643555, a credora ressalta a preclusão das questões discutidas pela devedora, a regularidade da intimação dos advogados e, por conseguinte, da aplicação da multa por litigância de má-fé. Impugna o pedido de liberação de valores e informa não ter interesse na proposta de pagamento apresentada. Requer a rejeição integral dos pedidos formulados pela executada e o levantamento da quantia bloqueada. Decido. Com relação às questões suscitadas pela parte devedora na petição de ID no 78130309, cumpre destacar, desde logo, a preclusão acerca da fixação da multa de 2% por litigância de má-fé, haja vista o não comparecimento injustificado da executada à audiência de conciliação, nos termos das decisões de ID's no 31744036 e 34187759, contra as quais não se insurgiu a tempo e modo adequados. Observa-se ainda que a decisão de ID no 34187759 considerou regular a intimação dos patronos da parte devedora, tendo em vista a ausência de requerimento para publicação exclusiva em nome da Dra. Karla Guedes da Silva. Na sequência, observa-se que a parte credora atualizou corretamente os valores devidos pela executada, inclusive no tocante ao valor bloqueado eletronicamente e os honorários advocatícios, consoante planilha de ID no 33254040. Além disso, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, não assiste razão à parte impugnante ao pleitear a incidência a partir da publicação da sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas. Com efeito, em se tratando de questão afeta à relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação, pois este é o momento processual em que o devedor toma ciência de que está em situação de mora perante o credor, ex vi do art. 405 do Código Civil. Nesse sentido, a título de exemplificação, colaciona-se aresto deste Eg. TJDFT sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FORMA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. PADRÕES CONTÁBEIS MÍNIMOS. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, não cabe ao julgador decidir de novo questões já decididas no processo, a cujo respeito operou-se a preclusão, sob pena de se revolver ad aeternum as demandas levadas a Juízo. 2. Os documentos a serem apresentados na segunda fase da ação de exigir contas, em observância ao art. 551 do CPC, devem obedecer a padrões contábeis mínimos, sendo imperativo que conste a informação do beneficiário dos produtos e serviços, e que estes não extrapolem o objeto do mandato. 3. Conforme jurisprudência do STJ, em tema de prestação de contas, tratando-se de mandato, a relação jurídica tem natureza contratual, sendo o termo inicial dos juros moratórios a data da citação (art. 405 do CC). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1124733, 07102046620188070000, Relator Des. SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, publicado no DJe 27/9/2018) Não há que se falar, portanto, em excesso de execução. Diante disso, REJEITO a impugnação da parte devedora constante na petição de ID no 78130309 e, por conseguinte, INDEFIRO o desbloqueio da quantia penhorada de R$ 19.618,51. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, autorizo a expedição de ofício ao banco depositário para promover a transferência dos valores para a conta ser indicada pelo credor. Intime-se ainda a credora para que junte aos autos planilha atualizada e pormenorizada da dívida, já excluídos os valores bloqueados, bem como para que indique bens passíveis de constrição em nome da parte devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. A Agravante sustenta (i) que o termo inicial dos juros de mora é data da sentença, e não da citação; (ii) que há discrepância entre o valor da multa e dos honorários na fase de cumprimento de sentença; e (iii) que a Agravada não atualizou o dinheiro penhorado nos cálculos apresentados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “até o julgamento do presente Agravo, sob pena de causar sérios prejuízos ao direito de terceiros” e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja fixada a data inicial para cobrança dos juros e correção monetária, nos moldes da Sumula 362 do STJ, com a consequente remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito, bem como seja liberado para o Agravante o valor penhorado de R$ 19.618,51 (dezenove mil, seiscentos e dezoito reais e cinqüenta e um centavos), eis que o crédito da Agravada está garantido através da penhora realizada no rosto dos autos do Inventário, conforme por ela mesma afirmado”. Preparo recolhido (23973852 e 23973853). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, equívoco nos cálculos da Agravada. O débito provém de relação contratual e por isso, em princípio, os juros de mora fluem da citação, a teor do que estabelecem os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. O demonstrativo de cálculo de ID 76643633 (autos de origem) revelam que tanto a multa quanto os honorários advocatícios foram calculados sobre o valor da dívida, em conformidade com o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e que foram devidamente atualizados e deduzidos os valores levantados no decorrer do cumprimento de sentença. É de se acrescentar que o incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e a rigor não comporta questões alheias à penhorabilidade. Consoante explanam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: Nesse incidente processual, o executado pode, em cinco dias, alegar que os valores são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3o, CPC) (...); Trata-se de incidente de cognição limitada, pois o executado se restringe a discutir o bloqueio com uma dessas possíveis defesas; (Curso de direito processual civil: execução; 7a ed; Salvador; Jus Podivm, 2017,p. 882/883). Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator